Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303, STJ. TEMA No 872, STJ. ATUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE CADASTRAL. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a ausência de parâmetros objetivos estabelecidos por lei para a concessão de gratuidade de justiça no âmbito da Justiça Comum, a utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que a benesse da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam.

1.1. No caso dos autos, a parte declara auferir renda mensal em valor superior ao parâmetro utilizado, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.

2. Súmula no 303, STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

3. Tema no 872, STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

4. No caso dos autos, a penhora indevida decorreu da ausência de atualização dos dados cadastrais do imóvel, o que, segundo a tese fixada pelo STJ no Tema no 872, acarreta a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais.

4.1. Ademais, o embargado desistiu da penhora depois de tomar ciência da oposição dos embargos de terceiro, de modo que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

4.2. A realização de diligências judiciais e extrajudiciais para regularizar a propriedade cadastral de imóvel é de exclusiva responsabilidade do embargante, na qualidade de adquirente do imóvel, de modo que não se pode imputar ao embargado a responsabilidade pela demora, sobretudo em se considerando o longo decurso de tempo entre a aquisição do imóvel e a propositura dos embargos de terceiro.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.